Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ROUBO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 619 E 620 DO CPP. REJEIÇÃO.
I – A viabilidade dos embargos de declaração encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – Não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade quando as provas foram devidamente avaliadas pelos julgadores, com conclusão diversa à pretensão do embargante.
III – Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
IV – Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
V – Embargos de declaração rejeitados.